Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlvaroCiar Gabinete do Des. Alvaro Ciarlini Número do processo: 0700059-67.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO TRAVISCO DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO V I S T O S. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANTÔNIO TRAVISCO DE OLIVEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na suposta omissão em fornecer medicação injetável para tratamento oncológico, conforme prescrição médica, na rede pública de saúde. O Impetrante postula a liberação imediata da APAC/receituário e o fornecimento das injeções para imunoterapia, alegando urgência decorrente da gravidade do quadro clínico, descrito como adenocarcinoma de próstata metastático (CID 10: C61), com Escore de Gleason 9 (5+4), além de metástases ósseas multifocais (fêmur, coluna, costelas), conforme laudos anexados (Num. 79910527; Num. 79910528; Num. 79910529). Afirma que “o marco inicial do tratamento (23/12/2025) já foi ultrapassado pela inércia estatal, expondo-o a risco de morte iminente e danos irreversíveis que não podem aguardar o término do recesso” (Num. 79910516 – pág. 2). Sustenta que “a omissão do Impetrado fere o direito líquido e certo à saúde (Art. 196, CF)” (Num. 79910516 – pág. 7). Alega que, diante da urgência biológica, viu-se compelido a custear medicações orais paliativas (Bicalutamida, Combodart, Duomo HP, Doxazosina e ibuprofeno), cujo custo mensal gira em torno de R$ 1.400,00, insuficientes para conter o avanço das metástases sem a terapia injetável principal (Num. 79910516 – pág. 4). Pleiteia a concessão da liminar para fornecimento imediato da medicação, sob pena de multa diária e bloqueio de verbas públicas. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Nada há a justificar a apreciação do pleito liminar no Plantão Judicial de 2a Instância. Registre-se que, conforme pode ser extraído do exame do Processo, embora se trate de doença grave, não há comprovação de risco imediato de perecimento do direito que inviabilize a apreciação pelo Juiz natural após o recesso forense, que se encerra em 06/01/2026. A documentação médica juntada indica necessidade de início do tratamento, mas não demonstra que eventual atraso até o retorno do expediente regular acarretará dano irreversível em prazo tão exíguo que justifique a atuação excepcional do plantão. Dessa maneira, não se vislumbra a configuração de situação de urgência inadiável apta a acarretar o perecimento do direito do Impetrante, pelo fato de que não demonstrou ele os danos irreparáveis ou de difícil reparação a ponto de não poder esperar o horário de expediente normal para a devida apreciação de seu pedido pelo Juiz natural. Nesse descortino, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 3o do Ato Regimental n.o 2, de 13 de junho de 2017, que regula o presente Plantão e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” (Grifei). Ante o exposto, determino, após o recesso forense, a normal conclusão do presente Mandado de Segurança ao Relator original, Desembargador Álvaro Ciarlini, para apreciação. I. Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator